Tribunal: TJES
Processo: 0000107-95.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000107-95.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
APELADO: JADIR GONCALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO
.
REDISCUSSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1.
O
presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
pretende a rediscussão acerca do entendimento sufragado pela
C
âmara quanto ao ônus probatório
dos fatos articulados na inicial
.

2
.
Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000107-95.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado do(a) APELANTE: FABIANA CORREA SANT ANNA - MG91351-A
APELADO: JADIR GONCALVES DE OLIVEIRA

V
OTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de
vício
de omissão
,
uma vez que
não houve manifestação quanto a
tese de defesa genérica e que
foi
confess
ado

pelo recorrido

que
efetuou o pagamento da cota de participação.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que s
em razão o recorrente. Explico.

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque “
[...]
é
pacífico o entendimento de que nos casos de acidente de trânsito, em regra, a responsabilidade é subjetiva, exigindo, portanto, a comprovação da culpa genérica do agente, incluídos o dolo e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia), para que ele responda civilmente e indenize o ofendido. Desse modo, em observância ao art. 186 do Código Civil, via de regra, a responsabilização ocorrerá somente nos casos em que a culpa em sentido amplo se fizer presente. Assim, para que o prejudicado seja indenizado pelo ofensor é necessária prova do elemento culpa, ônus que cabe, como regra-geral, ao autor da demanda, pelo que prevê o art. 373, I, do CPC/2015.
2

Portanto, ainda que o recorrido tenha efetuado o pagamento da quota de participação do associado, este ato por si só não configura assunção de culpa pelo recorrido como causador do acidente de trânsito, sobretudo porque restou sufragado o entendimento desta Câmara quanto ao ônus do recorrente de provar a culpa pela dinâmica do acidente.

Nesse sentido
o
c
. STJ é claro ao reafirmar que os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. (EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2

(TJES, Classe: Apelação, 012120234005, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 27/06/2023.